Tribunal: CARF
Processo: 10183.720073/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720073/2006-78
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.278 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA SANTA MARIA DO PANTANAL S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, recepcionar parte
das contrarrazões do Contribuinte como Recurso Especial e, assim, converter o julgamento do
recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução do processo à Câmara Recorrida, para o
respectivo exame de admissibilidade, com posterior retorno à relatora, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2005. O
lançamento foi motivado em razão da não comprovação da área declarada como de preservação
permanente e ainda do valor da terra nua – VTN informado na respectiva DITR.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso apenas para restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte, haja vista o arbitramento do lançamento por meio do SIPT no caso concreto, não ter
levado em consideração nos cálculos apresentados a aptidão agrícola do imóvel considerado, nos
termos previstos no art. 14 da Lei 9.393, de 1996, combinado com o art. 12, § 1.o, inciso II, da
Lei 8.629, de 1993, com a nova redação dada pela Medida Provisória 2.18356, de 2001.
O acórdão 2402-007.649 recebeu a seguinte ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720073/2006-78
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720073/2006-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
Em processo administrativo é defeso apreciar arguições de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade dos Atos Públicos, por tratar-se de matéria reservada ao Poder
Judiciário.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE RESERVA LEGAL
Para que a Área de Preservação Permanente APP seja isenta, além de constar de laudo
técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é necessário seu
reconhecimento mediante o Ato Declaratório Ambiental ADA,
cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. Da mesma forma as Areas de Utilização Limitada
AUL,como a Área de Reserva Legal ARL, necessitam do ADA no prazo legal para sua
isenção, além de estarem averbadas na matrícula do imóvel até a data da ocorrência do
fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT quando o VTN for apurado de acordo com
o valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel rural.
Intimada da decisão da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
alegando omissão no julgado acerca dos efeitos do lauto técnico apresentado pelo contribuinte e
por meio do qual é confessado valor de VTN superior ao declarado na respectiva DITR. Os
embargos foram inadmitidos pelo Colegiado por meio do Acórdão 2402-008.294.
Oportunamente, a União interpõe então Recurso Especial de Divergência visando
rediscutir o entendimento do Colegiado que manteve o valor do VTN informado na DITR
mesmo havendo nos autos a confissão do contribuinte de que tal valor estaria subavaliado. Cita
como paradigma o acórdão 9202-003.286.
Foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte. Além os argumentos
preliminares de não conhecimento do recurso e dos argumentos quanto a necessidade de
manutenção da base de cálculo com base no VTN declarado, o contribuinte traz na mesma peça
alegações que podem ser consideração como fundamentos para um recurso autônomo: faz
considerações sobre a efetiva caracterização, no caso concreto, de áreas de reserva legal e
preservação permanente.
Ao final da peça de contrarrazões, conclui o Contribuinte:
POSTO ISTO, roga-se sejam acolhidas as preliminares aventadas pela Recorrida e, no
mérito, seja negado provimento ao recurso mantendo-se incólume a decisão recorrida,
ou que sejam acolhidos tão somente os fundamentos expostos nestas Contrarrazões,
reformando o acórdão, para reconhecer integralmente as áreas isentas (área de
reserva legal , preservação permanente e parque estadual), além do VTN declarado
da DITR apresentada pela Recorrida. Tudo em face aos argumentos acima dispendidos,
bem como outros argumentos que este sábio Relator entender aplicáveis e válidos no
caso sob discussão.
Observamos que SUBSIDIARIAMENTE temos apresentações de teses que
podem ser, pelo princípio da fungibilidade das peças, recebidas como razões recursais
autônomas do Contribuinte.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.278 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720073/2006-78

VOTO

Neste cenário, voto por conhecer de parte das alegações das contrarrazões como
se Recurso Especial fosse, convertendo o julgamento em diligência à DIPRO/COJUL, para
devolução à câmara recorrida para realização do exame de admissibilidade em relação às teses
trazidas pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, com posterior retorno a esta Relatora, para
prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital